Tribunal: TJMT
Processo: 1008845-97.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1008845-97.2020.8.11.0041.
APELANTE: DANILO JORGE DA CRUZ COELHO.
AGRAVADO: BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA – FALTA DE PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação interposto por DANILO JORGE DA CRUZ COELHO, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1008845-97.2020.8.11.0041, julgou procedente o pleito exordial, para assegurar a propriedade definitiva do veículo garantido por Alienação Fiduciária n. 12039000204914 - VW - Voyage G5 1.0 8 - 2013/2013 - PRETA - placa OBF5802 - Chassi 9BWDA05U6DT253988 - Renavam 511436122.
A parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição e nem almejou a concessão da assistência judiciária.
Em despacho de id. 98662464 foi determinado que a parte recorrente apresentasse o comprovante do preparo recolhido na data da interposição e, caso assim não o faça, que apresente o comprovante de recolhimento do preparo recursal, em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, previsto no art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção.
Conforme se verifica dos autos, a parte deixou transcorrer o prazo, sem qualquer manifestação (id. 104251495).
Decido.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator, a qualquer instante, negue seguimento ao recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade.
Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Assim, plenamente cabível o julgamento do presente recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.
Pois bem.
Verifico, de início, que o recurso em questão é manifestamente inadmissível, em face da ocorrência da deserção, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, assim redigido: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”.
É assim porque, não foi efetuado o pagamento do preparo recursal. Aliás, verifica-se que fora oportunizado tempo hábil à parte para a realização do preparo.
Portanto, tal fato acarreta o não conhecimento do recurso.
Dispositivo.
Com tais considerações, em decisão monocrática, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser manifestamente inadmissível, em face da ocorrência da deserção (art. 1.007 do CPC).
Às providências de estilo.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator